Tribunal: TJES
Processo: 5006416-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006416-90.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARIA DA PENHA ALVES GURGEL
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende, Dacasa Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Id. 2018561) ver reformada a r. sentença (Id. 2018558) que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Maria da Penha Alves Gurgel, declarou prescrita a pretensão de cobrança relativa ao contrato de financiamento nº 334941164, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do inciso II do art. 487 do CPC.

Irresignada, a apelante aduz, em síntese:
(i)
a recorrida firmou contrato de financiamento em 24/03/2015, no montante de R$ 9.161,10, a ser pago em 13 parcelas, contudo, somente 03 mensalidades foram quitadas;
(ii)
o pacto entabulado entre as partes possui prazo prescricional de 05 anos, na forma do inciso I do §5º do art. 206 do CC, e o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela;
(iii)
não há que se falar em prescrição, uma vez que a última parcela venceu em 24/09/2016 e a ação fora ajuizada em 05/05/21.

A apelada não foi intimada para ofertar contrarrazões, uma vez que ainda não houve citação nos autos (Id. 2018565).

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, as partes entabularam contrato de financiamento registrado sob o nº 334941164, no importe de R$ 9.161,10, a ser pago por meio de 13 parcelas no valor de R$ 508,95. Contudo, segundo o apelante, a recorrida está inadimplente desde a quarta parcela, vencida em 24/07/2015.

Nesses termos, pretende o recorrente o recebimento do débito.

Sem embargo, a r. sentença consignou que há no contrato cláusula de vencimento antecipado da integralidade da dívida, em caso de inadimplência. Dessa forma, restando a apelada insolvente desde 24/07/2015, ocorrera a prescrição da pretensão de cobrança, uma vez que a ação monitória fora ajuizada somente em 05/05/2021, ou seja, após o prazo quinquenal previsto no inciso I do §5º do art. 206 do CC.

Pois bem.

Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser considerado como a data final prevista no contrato
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DÍVIDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, mesmo em se tratando de dívida decorrente de financiamento imobiliário, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser considerado como a data final prevista no contrato. Precedentes
. 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1738935/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO
A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1.
A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida
. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes.
6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da
actio nata
– art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido.” (STJ – REsp: 1523661 se 2015/007007-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA 1.
O vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo inicial da prescrição da cobrança. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 652.023/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016)

Na mesma linha, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO QUE NÃO AFETA O INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em prejudicial de prescrição, já que, por se tratar de relação de trato sucessivo, o início da contagem do prazo se dá a partir do vencimento da última parcela, nos termos dos arts. 192 e 199, II, do Código Civil, e não da primeira como quer fazer crer o recorrente. Significa dizer que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional. Entrementes, como não poderia ser diferente, a antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor, o que vai de encontro à premissa de que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza
. 2. Também não prospera a alegação de abusividade da cláusula que estipula o pagamento de honorários advocatícios extrajudiciais. Na espécie, a cláusula décima, parágrafo terceiro, do contrato de abertura de crédito (fl. 36) prevê, de forma clara e ostensiva, a incorporação de custas processuais e 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios extrajudiciais sobre o valor total da dívida, em caso de inadimplemento do mutuário e cobrança judicial. Portanto, à luz das normas consumeristas (art. 51 do CDC), havendo previsão de cobrança de honorários extrajudiciais em caso de mora do consumidor, ainda que em contrato de adesão, esta não se revela abusiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180169500, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 05/11/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A previsão contratual de vencimento antecipado da dívida consubstancia garantia para o credor, não tendo o condão de alterar o prazo prescricional
. 2. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160037560, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Por conseguinte, vencida a última parcela contratual em
24/09/2016
e ajuizada a ação em
05/05/2021
, ou seja, dentro do quinquênio previsto no inciso I do §5º do art. 206 do CC, não há que se falar em ocorrência de prescrição, devendo os autos retornar à origem para citação da recorrida e regular prosseguimento do feito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para anular o
decisum a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

1)
Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser considerado como a data final prevista no contrato.

2) Vencida a última parcela contratual em 24/09/2016 e ajuizada a ação em 05/05/2021, ou seja, dentro do quinquênio previsto no inciso I do §5º do art. 206 do CC, não há que se falar em ocorrência de prescrição, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento do feito.

3) Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.